Tribunal: TJMT
Processo: 0000004-63.2019.8.11.0010
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000004-63.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOSE ALVES MEDEIROS - CPF: 323.007.781-49 (VÍTIMA), JOELSON APARECIDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 041.457.821-00 (APELANTE), ANGELA DORNELLES DE CAMPOS (APELANTE), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (APELADO), ROSIMAR FERREIRA MEDEIROS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO – 1) PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA - INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – PALAVRAS DAS VÍTIMAS CORROBORADAS POR OUTRAS PROVAS NOS AUTOS – APELANTES LOGO APÓS O CRIME NA POSSE DOS OBJETOS ROUBADOS – DECLARAÇÕES POLICIAIS – NEGATIVAS DE AUTORIA EM DESARMONIA COM A PROVA PRODUZIDA – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 2) REDUÇÃO DA PENA – IMPROCEDÊNCIA – DOSIMETRIA PENAL ESCORREITA – EMPREGO DE ARMA – ARTEFATO NÃO APREENDIDO – APLICAÇÃO DA MAJORANTE – SUFICIÊNCIA DA PROVA ORAL – 3) DETRAÇÃO PENAL - REJEIÇÃO – PENA PRESERVADA NESTA INSTÂNCIA
AD QUEM
- DETRAÇÃO QUE NÃO ALTERA O REGIME ESTABELECIDO NA SENTENÇA – 4)
REDUÇÃO,
DE OFÍCIO
, DA PENA DE MULTA FIXADA PARA OS APELANTES – DESPROPORCIONALIDADE – ENUNCIADO 33, TCRR/TJMT -
APELOS
DESPROVIDOS
, DE
ACORDO
COM O PARECER DA D. PGJ, COM
DECISÃO “EX OFFICIO”
.

1 – A negativa de autoria não tem o cordão de retirar a responsabilidade penal dos acusados, quando se trata de versões isoladas e contrárias às provas produzidas nos autos. Com efeito, as firmes palavras das vítimas, corroboradas pelo depoimento do policial condutor do APF e da apreensão dos objetos roubados em poder dos agentes, autoriza a condenação e não deixa espaço para a dúvida.

2 – Inviável a redução da pena-base que foi iniciada no mínimo legal e assim mantida na 2a etapa da dosimetria penal, e demonstrado nos autos, através da prova oral, que os acusados fizeram uso de arma de fogo para suprimir a capacidade de reação das vítimas, impõe-se o reconhecimento da causa de aumento prevista no e §2°-A, I, do art. 157, do CP.

3 - Se a detração penal não altera o regime inicial de cumprimento da pena, caberá ao Juízo das Execuções Penais, após a observância dos requisitos necessários, aferir a presença deles para futura progressão de regime, de modo, que o período de prisão cautelar, embora, neste caso, não assegure ao apelante na sentença um regime inicial mais benéfico, será devidamente considerado no âmbito da execução penal, nos termos do art. 42 do CP, e art. 66, III, “c”, da Lei n. 7.210/84.

4 -
Evidenciada a marcante desproporcionalidade entre a pena privativa de liberdade e a pena de multa, reajusta-se
ex officio
esta última para que seja assegurado aos apelantes o método correto dos cálculos na dosimetria penal, como se procede com o da pena privativa de liberdade, acrescido da consideração da capacidade financeira dos condenados. Inteligência do Enunciado Orientativo n.33da TCCR/TJMT (
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
).

R E L A T Ó R I O

Eg
régia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos, a tempo e modo, por
JOELSON APARECIDO RODRIGUES DA SILVA
e
ANGELA DORNELLES DE CAMPOS
, contra a r. sentença anexada sob os Id’s
66664139/41
, em que foram condenados à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 165 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2o, inc. II e § 2o-A, inc. I, do CP (Roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo).

Em razões de Id.
66664151
, o apelante
Joelson Aparecido Rodrigues da Silva
, nega a autoria delitiva, diz que as provas angariadas são frágeis e requer a absolvição, com fulcro no art. 386, V, do CPP.

A recorrente
Angela Dornelles de Campos
, em razões de Id.
66664157
postula a absolvição com base do art. 386, IV e VII, do CPP, ou, ao menos, a redução da pena-base, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a detração penal.

Em sede de contrarrazões (Id.
66664159
), o MP pugnou o
desprovimento
dos apelos;
igualmente
, em parecer a d. PGJ,
conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id.
77436497
):

Apelações Criminais – Roubo qualificado - art. 157, § 2o, inc. II e § 2o-A , inc. I, do Código Penal – sentença condenatória – irresignação defensiva – pretendida absolvição, fundada no argumento de ausência de provas - inadmissibilidade - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – palavra da vítima que possui especial relevância – manutenção do
decisum
que se impõe – Pelo
desprovimento
dos recursos.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 6 de abril de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021